Tribunal: TCU
Processo: 031.985/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas na condução das concessões rodoviárias do Programa de Concessões de Rodovias Federais (Procrofe).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União - MPTCU a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT na condução das concessões rodoviárias do Procrofe - Programa de Concessões de Rodovias Federais; ACÓRDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos art. 237, incisos III e VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 43, inciso I da Lei 8443/92, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 9.2.1. utilize os instrumentos e mecanismos aplicáveis com vistas a exigir a imediata execução dos investimentos abaixo relacionados, que se identificaram em atraso pela unidade técnica, e, quando for o caso, aplique aos concessionários as penalidades cabíveis pelo atraso verificado; 9.2.1.1. na concessão da BR-101/RJ, as obras de implantação do Contorno de Campos, as obras de implantação de faixa adicional na avenida do contorno - km 317,7 ao 320,1; 9.2.1.2. na concessão da BR-101/SC, as obras de implantação do Contorno de Florianópolis; 9.2.1.3. na concessão da BR-116/PR/SC, a implantação de 34,3 km de terceiras faixas; 9.2.1.4. na concessão da BR-116/SP/PR, a implantação do Contorno Norte de Curitiba e a implantação de 12,3 km de faixas adicionais; 9.2.1.5. na concessão da BR-393/RJ, a duplicação do segmento entre o km 255,6 ao km 283,0 e a implantação de faixas adicionais nas variantes de Jamapará, Sapucaia e de Anta; 9.2.1.6. na concessão da BR-153/SP, as obras de duplicação do segmento entre o km 74,9 e 99,8, bem como a execução de 61,4 km de faixas adicionais; 9.2.1.7. na concessão da BR-116/324/BA, as obras de duplicação de 457,8 km, nos segmentos cujos gatilhos de tráfego já foram acionados, de acordo com as regras contratuais; 9.2.1.8. na concessão da BR-101/ES/BA, as obras de duplicação de 163,8 km, nos segmentos previstos contratualmente e com prazos já expirados; 9.2.1.9. as obras de melhorias físicas e operacionais relacionadas nos contratos da 2a etapa de concessões e cujos prazos de conclusão já foram expirados; 9.2.2. nas concessões das Rodovias BR-040/DF/GO/MG, BR-060/153/262/DF/GO/MG, BR-163/MT, BR163/MS, informe quais as medidas que estão pendentes para a conclusão dos processos de caducidade ou relicitação; 9.2.3. divulgue, em local de fácil acesso no sítio eletrônico da ANTT, informações que viabilizem o acompanhamento e controle das concessões rodoviárias pela sociedade, a exemplo das seguintes: relação completa de obras e demais intervenções previstas no contrato, o respectivo cronograma físico contendo datas de início e término de cada investimento, avaliação das metas contratuais de desempenho do concessionário, entre outros dados que se considerem relevantes, com fundamento nos arts. 6o, 7o e 8o da Lei 12.527/2011; 9.2.4. informe a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, as providências adotadas em relação a cada um dos itens acima, bem como a eficácia das respectivas medidas implementadas; 9.3. dar conhecimento deste acórdão à Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao Representante, informando que o Relatório e Voto que o subsidiam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.